Tribunal: TJDFT
Processo: 0701439-59.2021.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CAUSA DE MENOR COMPLEXIDADE. PRINCÍPIOS APLICÁVEIS. TRANSFERÊNCIA. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TERCEIRO. DÉBITOS. INADIMPLEMENTO. MULTA COMINATÓRIA. PROPORCIONAL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA.
1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.
2. A imposição da multa configura apenas um dos mecanismos de coação que pode ser utilizado pelo Juiz, a fim de compelir a parte contrária a cumprir a obrigação de fazer (CPC, arts. 536, §1o e 537).
3. Inexiste elemento de prova de que as situações vividas pela autora foram capazes de violar o direito de personalidade relacionado ao seu nome, à sua boa-fama ou à sua credibilidade, o que afasta a indenização por danos morais.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.